Tribunal: TJES
Processo: 5009913-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009913-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KASSILLA CORONA BONINSENHA DEL PUPO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CABIMENTO. MERA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática na qual o Relator não conhece o agravo de instrumento dada sua inadmissibilidade. 2. Agravo de instrumento que desafia despacho de mero expediente, no qual o juiz, com a finalidade de analisar a presença dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, determina a intimação da parte para juntar documentos. 3. Razões do agravo interno que apenas repetem o argumento de que teriam sido comprovados os requisitos da gratuidade da justiça. 4. Decisão monocrática mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009913-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KASSILLA CORONA BONINSENHA DEL PUPO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Kassilla Corona Boninsenha Del Pupo interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 4346785, a qual foi por mim proferida nos seguintes termos:

“Depreende-se dos autos que o recurso em análise desafia a Decisão reproduzida no id 4319081, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A (processo de n.º 0023394-38.2018.8.08.0024), determinou a intimação da Agravante para:

‘(...) juntar aos autos suas três últimas declarações do Imposto de Renda no prazo de 10 dias, a fim de comprovar sua insuficiência econômica.’

Como se vê, o Magistrado
a quo
não indeferiu pedido da Agravante de gratuidade da justiça, mas apenas, seguindo a norma prevista no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), possibilitou a comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Não se tratou, portanto, de ‘
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
’, conforme sustentado pela Agravante na página 01 de suas razões recursais (id 3518034).

Ocorre que o inciso V do art. 1.015 do CPC elenca como impugnável por Agravo de Instrumento apenas a Decisão na qual o Juiz rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou, ainda, acolhe o pedido de revogação do benefício.

O provimento judicial impugnado pela Agravante, impende ressaltar, não está contemplado no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tratando-se, em verdade, de despacho de mero expediente, ou seja, o recurso não ultrapassa requisito de admissibilidade, porquanto, nos termos do art. 1.001 do CPC, dos ‘
despachos não cabe recurso
’.

Saliento, por fim, que à Agravante foi facultada (conforme Despacho inserido no id 3523359), nos termos do art. 10 do CPC, defender/justificar a admissibilidade do recurso e, ainda, juntar documentos que demonstrem sua atual situação financeira; todavia, a Agravante limitou-se a pedir prorrogação de prazo para juntada de documentos obrigatórios de instrução do recurso, impondo-se, assim, o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, por ausência de requisito de admissibilidade (cabimento), não conheço do recurso nos termos do art. 932, III, do CPC.”

A Agravante, nas razões do recurso em julgamento (id 5314143), não apresenta,
data maxima venia
, nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão contida na Decisão recorrida.

Isso porque insiste na alegação de que o Agravo de Instrumento era cabível porque comprovou os requisitos para litigar sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Ocorre que, como restou consignado na Decisão recorrida, não houve indeferimento do pedido de gratuidade da justiça mas, apenas, prolação de Despacho com determinação de juntada de mais documentos para analisar a presença dos requisitos que autorizam a concessão do benefício (documentos estes, aliás, que também não foram juntados neste expediente recursal).

Assim, como não há fundamentação apta a afastar a conclusão contida na Decisão recorrida, impõe-se negar provimento ao presente Agravo Interno.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.